Tribunal: TCU
Processo: 034.820/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2756/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelos Deputados Federais Marcelo Ribeiro Freixo, Alessandro Lucciola Molon, Elvino José Bohn Gass, Talíria Petrone Soares e Joenia Batista de Carvalho em face de possível desvio de finalidade na liberação, em 2/8/2021, de mais de um bilhão de reais para emendas individuais às vésperas da votação da Proposta de Emenda Constitucional 135/2019 (PEC 135/2019), a chamada PEC do voto impresso, cuja apreciação em plenário ocorreu em 10/8/2021; Considerando que a modalidade de transferências especiais foi criada pela Emenda à Constituição n. 105, de 12/12/2019; Considerando que a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021 (LOA 2021) foi publicada apenas em 23/4/2021; Considerando, que as análises empreendidas pela unidade técnica não identificaram indícios a sugerir suposto desvio de finalidade no pagamento, em agosto de 2021, de emendas individuais na modalidade de transferência especial; Considerando, as conclusões exaradas pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6 a 8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do expediente como representação, por não atender ao requisito de admissibilidade dos arts. 235, caput , parte final, do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar os parlamentares representantes a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 6, que serve de fundamento à deliberação; e c) arquivar os presentes autos, com base no art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.820/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representantes: Deputados Federais Marcelo Ribeiro Freixo, Alessandro Lucciola Molon, Elvino José Bohn Gass, Talíria Petrone Soares e Joenia Batista de Carvalho. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.